Tribunal: TJPA
Processo: 0826349-35.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826349-35.2022.8.14.0401

APELANTE: ALEX MARÇAL VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0826349-35.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALEX MARÇAL VASCONCELOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DEFENSIVO.
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.

MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INDEFERIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0826349-35.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALEX MARÇAL VASCONCELOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ALEX MARÇAL VASCONCELOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, VII do CP, à pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
e a ser cumprida
no regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 13286485 p. 1-3) em resumo, que em 17/12/2022, por volta das 11h40min, o Apelante, subtraiu para si,
mediante grava ameaça exercida com emprego de uma faca, o aparelho celular da vítima Ana Carolina Silva Ferreira
.

Após a inversão da posse do bem, a população que estava no local atacou o Recorrente, o qual rapidamente fugiu do local do crime em direção à agência do Banco do Brasil localizada nas proximidades.

Durante a fuga, o Apelante abandonou o aparelho celular da vítima no chão e tentou se desvencilhar do cerco formado por populares os quais conseguiram detê-lo dentro do espaço subterrâneo de uma loja que se encontrava em reforma, momento no qual os policiais militares que efetuavam rondas naquela região deram voz de prisão ao mesmo, tendo sido reconhecido pela vítima como o mesmo assaltante que efetuara o roubo minutos antes.

Em razão dos fatos o Apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 13286534), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 13286536) pugnando pela desclassificação do crime para a forma tentada, bem como pela alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 13286543 p. 1-3), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 18112887 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva,
mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica
,
para a consumação do delito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Em Juízo a vítima declarou que haviam populares no ponto de ônibus que estava, e que ao perceberem a ação delitiva tentaram intervir, e para isso, seguraram o Recorrente, contudo esse conseguiu se desvencilhar e fugir levando o telefone celular. Destacou ainda que correu atrás do mesmo, mas o perdeu de vista, ressaltando que por ocasião da sua prisão foi encontrado consigo somente o canivete utilizado no crime, mas não o celular, bem que somente foi recuperado posteriormente após ligar para o aparelho, pois um transeunte teria achado na via pública.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído (celular), mesmo que por pouco tempo, restou consumado o delito de roubo.

2.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

A defesa requer ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

De igual forma, tal pedido não deve prosperar tendo em vista que não houve qualquer reforma no apenamento.

Dessa forma, a pena definitiva deve ser mantida em
05 anos e 04 meses
de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, não fazendo
jus
ao regime aberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024